Tribunal: STF
Processo: AO 2613
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 109.145/2023)



PETIÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA: POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA. 



Relatório



    1. Ação originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por João Batista Damasceno, em 13.10.2021, objetivando a anulação de decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar n. 0000036-08.2019.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Nele foi o autor, Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, condenado, pelo descumprimento dos arts. 1º, 15, 16, 18, 22, 37 e 39 do Código de Ética da Magistratura Nacional e dos incs. IV e VIII do art. 35 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, à sanção de disponibilidade nos termos do art. 6º da Resolução do CNJ n. 135/2011, pela “utilização de documento oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na rede social Facebook de colega juíza, com a notória intenção de promover deboche e chacota em relação à Promotora de Justiça daquela unidade da federação, bem como à instituição do Ministério Público fluminense” (fl. 52, e-doc. 5).



    2. Em 27.9.2023, determinei a inclusão desta ação na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 6.10.2023.



    Em 28.9.2023, pela Petição/STF n. 109.145/2023, o autor apresenta “objeção à realização dos referidos julgamentos nessa modalidade, requerendo, à luz dos artigos 124, parágrafo único, e 131 do Regimento Interno deste e. STF, que sejam pautados em sessão de julgamento presencial, a fim de possibilitar que o patrono do Autor/Agravado acompanhe o julgamento e realize sustentação oral ou preste esclarecimentos essenciais de fato, diante da relevância da quaestio” (e-doc. 71).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, pode o advogado encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário Virtual, após a publicação da pauta e até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Assim, não há motivo para determinar o julgamento presencial desta ação, o qual pode ser realizado no ambiente virtual, ao mesmo tempo em que apresentadas oralmente as razões que sustentam a tese do advogado.



    4. As razões apresentadas pela parte estão devidamente cumpridas com a possibilidade de realização de sustentação pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao agravante como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado pelo Supremo Tribunal Federal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    5. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada desta ação originária da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução 
n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora